Tribunal: TJMT
Processo: 0009934-88.2014.8.11.0040
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009934-88.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Honorários Advocatícios, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), CELIANDRA RAMOS DE SANTANA - ME - CNPJ: 05.371.306/0001-78 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA SENTENÇA – INAPLICABILIADE DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 E DO TEMA 1184 STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios são a remuneração do advogado e, portanto, possuem caráter alimentar, não podendo o juiz singular dispor do direito de a parte executá-lo mesmo que o valor seja baixo.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
, contra a sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, no cumprimento de sentença n° 0009934-88.2014.8.11.0040, que julgou extinto o processo fundamentando na Resolução nº 547/2024 do CNJ e nos termos do art. 485, VI do CPC (Id. 212773879).

O apelante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1184 STF ao caso, por se tratar de cumprimento de sentença de verba honorária sucumbencial, o que não se confunde com crédito tributário.

Assevera que os honorários decorrem do princípio da causalidade, disposto no artigo 85 do CPC.

Ressalta a constitucionalidade dos procuradores municipais receberem honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença para o recebimento dos honorários arbitrados.

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Município se insurge contra a sentença que extinguiu o processo aplicando a Resolução nº 547/2024 do CNJ e o Tema 1184 STF, sob o argumento de que o tema não deve ser aplicado no cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais.

Verifica-se dos autos que a parte apelada opôs embargos à execução, cuja sentença julgou improcedente e condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais no montante de R$ 200,00 (Id. 212773872 – fls. 24).

Com o trânsito em julgado, o apelante deu início ao cumprimento de sentença para o recebimento dos honorários sucumbenciais fixados, os quais não foram quitados, tampouco se localizou bens.

A sentença apelada extinguiu o cumprimento de sentença (Id. 212773878), com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ, contudo, de forma equivocada, porque a referida resolução tem como objetivo instituir
“medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”
, o que não é o caso dos autos.

No caso, não se tata de execução fiscal de crédito tributário. Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais fixados em favor do apelante na sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos pela apelada, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Diante disso, inadequada a aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024/CNJ, que tratam exclusivamente de execuções fiscais.

Conforme a Lei nº. 8.906/1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao advogado e tem natureza alimentar, possuindo o advogado direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários de sucumbência, nos termos do art. 23:

“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.”

O Artigo 85, § 14º do Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

Além disso, a Súmula Vinculante 47 dispõe que
“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”

Sendo assim, entende-se que os honorários advocatícios são a remuneração do advogado e, portanto, possuem caráter alimentar, não podendo o juiz singular dispor do direito de a parte executá-lo mesmo que o valor seja baixo (R$ 200,00 – Id. 212773872 – fls. 24).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e, assim, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação aos honorários de sucumbência arbitrados nos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024